Tribunal: TJMT
Processo: 1003161-53.2021.8.11.0011
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003161-53.2021.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), JOAQUIM ALVARENGA DA MAIA - CPF: 503.295.701-10 (APELANTE), RAFAEL HERRERA DE OLIVEIRA - CPF: 021.937.331-04 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), JOAQUIM ALVARENGA DA MAIA - CPF: 503.295.701-10 (APELADO), RAFAEL HERRERA DE OLIVEIRA - CPF: 021.937.331-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S)/APELADO(S):

JOAQUIM ALVARENGA DA MAIA
.

APELANTE(S)/APELADO(S):
BANCO BRADESCO S.A.

EMENTA:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. FRAUDE COMPROVADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. REPETIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO. COMPENSAÇÃO DE VALORES AFASTADA. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de inexistência de débito, cumulada com pedido de restituição de valores e indenização por danos morais, ajuizada em razão de descontos indevidos em benefício previdenciário, decorrentes de suposto empréstimo consignado não contratado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há seis questões em discussão:

(i) saber se houve contratação válida do empréstimo consignado;

(
ii
) saber se é cabível a repetição do indébito em dobro;

(
iii
) saber se há dano moral indenizável;

(
iv
) saber se o valor fixado a título de dano moral comporta redução;

(v) saber se é possível compensar valores supostamente recebidos;

(vi) saber se o termo inicial dos juros e da correção monetária deve ser alterado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Laudo grafotécnico concluiu pela falsidade da assinatura no contrato, comprovando a inexistência de vínculo contratual entre o consumidor e a instituição financeira, caracterizando falha na prestação do serviço.

4. A responsabilidade civil do banco é objetiva, nos termos do CDC, sendo inaplicável a exclusão do nexo causal.

5. A restituição em dobro somente é cabível mediante comprovação de má-fé, inexistente no caso concreto; deve-se aplicar a repetição simples dos valores indevidamente cobrados.

6. A ocorrência de descontos indevidos em benefício previdenciário ultrapassa o mero aborrecimento e configura dano moral indenizável.

7. O valor de R$ 5.000,00 arbitrado a título de indenização revela-se adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

8. A compensação de valores exige prova inequívoca do efetivo recebimento, ônus não cumprido pela instituição financeira.

9. Os juros moratórios incidem a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ), e a correção monetária dos danos morais, a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ); para os danos materiais, incide desde cada desembolso (Súmula 43/STJ).

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento:

"1. Configurada a fraude na contratação, a instituição financeira responde objetivamente pelos danos oriundos de descontos indevidos em benefício previdenciário.

2. A restituição em dobro exige prova da má-fé do fornecedor; na ausência, aplica-se a repetição simples do indébito.

3. O dano moral decorrente de desconto indevido em benefício previdenciário é presumido, dada sua natureza alimentar.

4. A compensação de valores depende de prova cabal do repasse ao consumidor, sob pena de indeferimento.

5. A fixação de juros moratórios e correção monetária segue o entendimento sumulado do STJ."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CDC,
arts
. 6º, III, e 14; CC/2002,
arts
. 186 e 927; CPC/2015,
arts
. 373, II, e 429, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 43, 54 e 362; STJ,
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1.316.734/RS, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão,
DJe
19.05.2017
; TJMT. Ap.
Cív
.
1011894-15.2021.8.11.0041,
Rel.
Marcio Vidal
,
j.
09/04/2024
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de
Mirassol D’Oeste
, nos autos da Ação Declaratória nº
1003161-53.2021.8.11.0011
, proposta com o objetivo de obter a declaração de inexistência de débito cumulada com nulidade contratual,
restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais, em razão de descontos indevidos decorrentes de empréstimo não contratado.

O juízo a quo julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

“
Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial
, e o faço com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, e:

a)
CONDENO a parte ré ao pagamento em dobro dos valores debitados
da conta da parte autora a título de danos materiais com juros de 1% ao mês e correção monetária pelo IPCA-E contados a partir de cada desembolso com fulcro nos
arts
. 394, 395, 397 e 398 do Código Civil e Súmulas 43 e 54 do Superior Tribunal de Justiça.

b)
CONDENO a parte ré ao pagamento de R$ 5.000,00, a título de danos morais
, em favor da parte autora, com juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso, na forma do art. 398 do Código Civil e Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça, e correção monetária pelo IPCA-E a partir desta data, consoante art. 394 e art. 397 do Código Civil e Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça.

CONDENO a parte ré ao pagamento das custas e despesas processuais na dicção do art. 82, caput, do CPC, bem como em honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação ou do proveito econômico obtido, com fulcro no inciso I, do § 3º, do art. 85, do CPC, pois que: a) regular a natureza e a importância da causa; b) acessível o lugar da prestação do serviço; c) bom o grau de zelo do profissional e o trabalho por ele realizado; e d) baixa exigência temporal do serviço fornecido, salvo se isenta a tais tributos (União, Estados, Distrito Federal, Municípios e Ministério Público) e, caso beneficiária da justiça gratuita, os valores decorrentes ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade durante o lapso de 5 anos do trânsito em julgado da respectiva decisão, na dicção do § 3º, do art. 98, do CPC.
” (grifo nosso)

O Apelante, em suas razões de recurso, aponta os seguintes argumentos de reforma:

1. Das razões recursais da parte apelante
BANCO BRADESCO S.A.

1.1. Da legalidade do empréstimo consignado – Inexistência de ato ilícito;

1.2. Da impossibilidade de devolução de quaisquer valores – Impossibilidade de repetição na forma dobrada;

1.3. Da inexistência dos danos morais;

1.4. Do combate ao valor indenizatório a título de danos morais.

1.5.
Pleiteia a mudança do termo inicial dos juros para a data do arbitramento
.

2. Das razões recursais da parte
JOAQUIM ALVARENGA DA MAIA.

2.1.

Da ilegalidade da compensação de valores
.

A parte apelada

JOAQUIM ALVARENGA DA MAIA
apresentou suas contrarrazões (ID.
301467939
), rebate as alegações
do banco apelante
, e defendendo o desprovimento recursal.

O banco ape
lado
não apresentou contrarrazões ao recurso interposto.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S)/APELADO(S):

JOAQUIM ALVARENGA DA MAIA.

APELANTE(S)/APELADO(S):
BANCO BRADESCO S.A.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Conforme relatado, trata-se de
Apelação Cível interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste, nos autos da Ação Declaratória nº 1003161-53.2021.8.11.0011, proposta com o objetivo de obter a declaração de inexistência de débito cumulada com nulidade contratual, restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais, em razão de descontos indevidos decorrentes de empréstimo não contratado.

O juízo a quo julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

“Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial
, e o faço com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, e:

a)
CONDENO a parte ré ao pagamento em dobro dos valores debitados
da conta da parte autora a título de danos materiais com juros de 1% ao mês e correção monetária pelo IPCA-E contados a partir de cada desembolso com fulcro nos
arts
. 394, 395, 397 e 398 do Código Civil e Súmulas 43 e 54 do Superior Tribunal de Justiça.

b)
CONDENO a parte ré ao pagamento de R$ 5.000,00, a título de danos morais
, em favor da parte autora, com juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso, na forma do art. 398 do Código Civil e Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça, e correção monetária pelo IPCA-E a partir desta data, consoante art. 394 e art. 397 do Código Civil e Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça.

CONDENO a parte ré ao pagamento das custas e despesas processuais na dicção do art. 82, caput, do CPC, bem como em honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação ou do proveito econômico obtido, com fulcro no inciso I, do § 3º, do art. 85, do CPC, pois que: a) regular a natureza e a importância da causa; b) acessível o lugar da prestação do serviço; c) bom o grau de zelo do profissional e o trabalho por ele realizado; e d) baixa exigência temporal do serviço fornecido, salvo se isenta a tais tributos (União, Estados, Distrito Federal, Municípios e Ministério Público) e, caso beneficiária da justiça gratuita, os valores decorrentes ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade durante o lapso de 5 anos do trânsito em julgado da respectiva decisão, na dicção do § 3º, do art. 98, do CPC.” (grifo nosso)

Pois bem.

De plano, reputo aplicável à espécie os ditames previstos na Lei nº. 8.078/90, em vista da evidente natureza consumerista da relação jurídica entabulada entre as partes, nos precisos termos do art. 2º e 3º do mencionado diploma legal, aplicando-se lhe todas as prerrogativas inerentes ao consumidor, notadamente a inversão do ônus da prova.

Nesse sentido, o enunciado nº. 297, da Súmula de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe que: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”.

Assim, nos termos do artigo 14, parágrafo terceiro, do CDC, a responsabilidade civil dos bancos é objetiva, respondendo, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos seus clientes pelos defeitos dos serviços prestados, só havendo exclusão do nexo causal quando o fornecedor comprovar a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

1. Das razões recursais da parte apelante
BANCO BRADESCO S.A.

1.1. Da legalidade do empréstimo consignado – Inexistência de ato ilícito.

Pois bem. A meu juízo, a tese jurídica sustentada pela parte apelante não merece acolhida. Isso porque o argumento fundado no alegado exercício regular do direito de efetuar descontos em folha de pagamento, sob a justificativa de contratação válida de empréstimo consignado, não encontra respaldo suficiente no conjunto probatório dos autos.

Isso porque
,
em exame ao conjunto probatório formado nos autos, verifica-se que a instituição financeira deixou de comprovar a idoneidade do contrato celebrado entre as partes, apesar da impugnação específica quanto à assinatura do referido documento, uma vez que a perícia grafotécnica chegou à seguinte conclusão (ID
301467919
– pág.
9
):

Desse modo, verifica-se que o negócio jurídico em exame foi firmado mediante fraude, configurando a responsabilidade civil da instituição financeira apelante.

Saliento, que a perícia grafotécnica é um meio probatório essencial para verificar a autenticidade de assinaturas em documentos, especialmente em casos em que há alegações de falsificação.

Nesse sentido se manifesta a jurisprudência hodierna:

APELAÇÃO CÍVEL - INCIDENTE DE FALSIDADE - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - PRELIMINAR - CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA - ANÁLISE COM O MÉRITO - TERMO DE ADESÃO DE PESSOA FÍSICA - DOCUMENTO APRESENTADO POR MEIO DE CÓPIA REPROGRÁFICA - POSSIBILIDADE - JUNTADA DO ORIGINAL - DESNECESSIDADE - PROVA GRAFOTÉCNICA - PERÍCIA JUDICIAL - CONCLUSÃO - AUTENTICIDADE DA ASSINATURA - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. A ausência de motivos justos e razoáveis impede a desconsideração da prova pericial grafotécnica realizada em juízo, que conclui pela autenticidade das assinaturas apostas pelo autor, mormente quando a cópia do documento questionado
mostra-se
legível e em particular se observado que a perícia foi realizada dentro das normas técnicas e concluiu de forma suficiente e eficiente o encargo proposto.

(TJ-MT - Apelação: 0023439-46.2014.8.11.0041, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 14/03/2018, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 19/03/2018)

Assim, diante do conjunto fático-probatório formado nos autos, evidencia-se que a parte apelante não se desincumbiu, a teor do inciso II do art. 429 do Código de Processo Civil, do ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor,
in
verbis
:

Art. 429. Incumbe o ônus da prova quando:

[...]

II -
se
tratar de impugnação da autenticidade, à parte que produziu o documento.

Diante dessas considerações, tenho que a prestação do serviço pela parte apelante foi deficiente, uma vez que, ficou evidenciada nos autos o desconto indevido em benefício previdenciário, referente a parcelas de cartão de crédito consignado firmado mediante fraude.

1.2. Da Impossibilidade de repetição na forma dobrada.

No que tange à tese recursal relativa à impossibilidade de repetição do indébito em dobro, entendo que assiste razão à parte apelante.

Com efeito, o parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor estabelece que "
O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável
".

Contudo, a jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a devolução em dobro pressupõe, necessariamente, a demonstração da má-fé por parte do fornecedor, não sendo suficiente a mera cobrança indevida para que se aplique tal penalidade.

No caso em apreço, verifica-se que a cobrança questionada decorreu de falha administrativa, sem que tenha restado demonstrada qualquer conduta dolosa ou temerária por parte da instituição financeira apelada. A ausência de elementos probatórios que evidenciem a má-fé impede o reconhecimento da repetição do indébito na forma dobrada, porquanto configurado o engano justificável, nos termos da ressalva legal expressamente prevista no dispositivo em comento.

Nesse sentido, é reiterado o entendimento de que a devolução em dobro não possui caráter automático, sendo necessário que o fornecedor tenha agido com deslealdade ou má-fé, o que não se verifica na hipótese dos autos. Ressalte-se, a propósito, o julgado do Superior Tribunal de Justiça que consagrou esse posicionamento:
"A repetição do indébito prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC somente é devida quando comprovada a má-fé do fornecedor; em não comprovada a má-fé, é devida a restituição simples"
(
AgInt
nos
EDcl
no REsp: 1316734/RS 2012/0063084-7, Rel. Ministro
Luis
Felipe Salomão,
DJe
19/05/2017).

Diante desse contexto, impõe-se a reforma da sentença de primeiro grau, a fim de afastar a condenação à restituição em dobro dos valores descontados, determinando-se a devolução simples, devidamente corrigida e acrescida de juros legais, conforme dispõe a legislação vigente e respeitando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

1.3. Da inexistência dos danos morais.

Assim, no que concerne ao pedido indenizatório, é importante salientar que o dano moral decorre do indevido desconto perpetrado pela instituição financeira apelante, no benefício previdenciário da parte apelada, oriundo de empréstimo consignado não contratado pelo consumidor,
sem dúvida, gera desconforto, aflição e transtornos e, por isso, tem a extensão suficiente para configurar o dano moral.

Imperioso destacar, também, que o deslinde da questão fático-jurídica aqui registrada passa pela
responsabilidade civil do fornecedor que, em casos tais, é objetiva, em face da sua condição de prestador de serviços que lhe impõe o dever de zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado, em conformidade com os ditames do

art. 14,
“caput”,
do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos
:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Por isso, diante da falha na prestação dos serviços,
penso que inegavelmente, trouxe desgaste emocional e prejuízos de ordem moral à parte recorrente, indenizáveis, portanto

Portanto. A meu ver, tal tese jurídica deve ser rejeitada, na medida em que os descontos indevidos em benefício previdenciário, decorrente de fraude comercial perpetrada por terceiros é capaz de ensejar abalo moral que transpõe o mero aborrecimento cotidiano, motivo pelo qual, não há que se falar em inocorrência do dano moral indenizável.

Nesse sentido se manifesta o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (TJMT):

EMENTA

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA DECORRENTE DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO COMPROVADA – CONTRATO COM ASSINATURA FALSA – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – AS ASSINATURAS QUESTIONADAS APOSTAS NO CONTRATO NÃO EMANARAM DO PUNHO DO CORRENTISTA – FRAUDE CONFIGURADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – ATO ILÍCITO – NEXO DE CAUSALIDADE – DANO MORAL EVIDENCIADO – RECURSO DESPROVIDO.

As instituições financeiras, diante da atividade de risco que desenvolvem, respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, a teor do que disciplina a Súmula n. 479 do STJ.

Na hipótese dos autos, a perícia grafotécnica concluiu que as assinaturas apostas no contrato não emanaram do punho do Recorrido, evidenciando a ocorrência de fraude na contratação do empréstimo discutido nos autos.

Configurada a fraude na contratação, indiscutível a responsabilidade da instituição bancária, que possui o dever de manter em segurança os dados pessoais e bancários do correntista, bem como o acesso de seus sistemas internos, sendo devido o pagamento de indenização pelos danos suportados.

O valor da indenização por dano moral deve ser arbitrado em consonância com princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, promovendo-se de modo justo a compensação do ofendido e a punição do ofensor. In
casu
, a quantia fixada de R$ 8.000,00 (oito mil reais) encontra-se adequada.

(N.U 1011894-15.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/04/2024,
Publicado
no DJE 17/04/2024) (grifo nosso).

Devendo ser rejeitado a tese da parte apelante, eis que, comprovado a responsabilidade civil objetiva da instituição financeira, ante a falha na prestação do serviço.

1.4. Do combate ao valor indenizatório a título de danos morais
.

Neste ponto recursal, entendo ser razoável o valor estipulado pelo juízo a quo, no importe de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, a título de indenização por danos morais sofridos pela parte recorrente, atendendo-se assim, ao binômio jurídico da reparabilidade do dano experimentado e o efeito
pedagógico a ser imposto à parte recorrida, sem descurar das condições pessoais e financeiras das partes litigantes.

1.5. Pleiteia a mudança do termo inicial dos juros para a data do arbitramento.

Com relação ao pleito da parte apelante para alteração do termo inicial dos juros moratórios e da correção monetária para a data do decisum, tenho que, merece ser rejeitado, isto porque, na condenação por danos morais, em caso de
responsabilidade extracontratual
, a data inicial para a contagem dos juros moratórios deve ser a partir do evento danoso, de acordo com a Súmula 54 do STJ, e da correção monetária a partir do arbitramento, consoante Súmula 362 do STJ.

2. Das razões recursais da parte
JOAQUIM ALVARENGA DA MAIA
.

2.1. Da compensação de valores.

A tese recursal formulada pela parte apelante merece acolhimento, por encontrar respaldo na análise probatória constante dos autos e nos princípios norteadores do processo civil, especialmente no que se refere à distribuição do ônus da prova.

No caso em exame, discute-se a possibilidade de compensação de valores supostamente recebidos pela parte autora em decorrência de contrato bancário que esta alega não ter firmado. Trata-se, portanto, de controvérsia de natureza eminentemente probatória, cujo desfecho depende da demonstração inequívoca do efetivo repasse dos valores à esfera patrimonial da parte consumidora.

Nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil, compete ao réu — no caso, a instituição financeira embargada — o ônus de provar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor. Assim, ao alegar que efetuou o depósito dos valores supostamente contratados na conta bancária da parte autora, incumbia ao banco apelado instruir os autos
com elementos documentais aptos a demonstrar de forma clara, específica e individualizada a efetiva destinação dos recursos ao beneficiário supostamente contratante.

Nesse sentido, se manifesta a jurisprudência hodierna:

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS - SEGUNDO RECURSO - CONHECIMENTO PARCIAL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - AUSÊNCIA DE CONTRATO - INEXISTÊNCIA DO DÉBITO - PARCELAS DESCONTADAS POSTERIORMENTE AO JULGAMENTO DO RECURSO REPETITIVO EARESP 676.608/RS - DEVOLUÇÃO EM DOBRO - DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - QUANTUM INDENIZATÓRIO - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA DAS INDENIZAÇÕES. O interesse recursal traduz a utilidade que o provimento a ser buscado em segundo grau de jurisdição proporciona à parte recorrente, assim compreendida como a aptidão potencial para lhe trazer alguma vantagem processual. Uma vez revogada a tutela provisória que havia cominado multa pecuniária em caso de seu descumprimento, não se vislumbra interesse recursal em sua
modificação .
Diante da ausência de contrato de empréstimo consignado, a justificar a realização de descontos em benefício previdenciário, mostra-se imperiosa a declaração de inexistência dos débitos relativos a tais descontos. À míngua de elementos que comprovem a regularidade do negócio jurídico, deve-se reconhecer a inexigibilidade do débito oriundo da relação jurídica, com o retorno das partes ao status quo ante. A repetição dos valores indevidamente cobrados do consumidor posteriormente a 30/02/2021 deve se dar de forma dobrada, a despeito da existência de má-fé (
EAREsp
676.608/RS,
Rel
.
Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020,
DJe
30/03/2021).
Não restando comprovado o efetivo recebimento, pela consumidora, dos valores depositados, não há se falar em compensação de valores.
O desconto indevido em benefício previdenciário, cujas verbas possuem natureza alimentar, gera dano moral. Na fixação do quantum devido a título de danos morais, o Julgador deve atentar-se pelo bom senso, moderação e
pr

udência
, de acordo com o seu livre convencimento, sem perder de vista que, por um lado, a indenização deve ser a mais completa possível e, por outro, ela não pode tornar-se fonte de lucro, devendo o Julgador analisar o caso
concreto .
Os juros de mora, para os danos morais, devem incidir a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ) e a correção monetária a partir da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ). Em casos de danos materiais decorrentes de responsabilidade civil extracontratual, a correção monetária deve incidir a partir da data do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ).

(TJ-MG - Apelação Cível: 50023531620228130487, Relator.: Des.(a) Jaqueline Calábria Albuquerque, Data de Julgamento: 15/10/2024, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/10/2024)

Ocorre que tal demonstração não foi realizada, limitando-se a instituição financeira a apresentar documentação
desprovida de idoneidade, conforme
alinhavado
e
, desacompanhada de qualquer prova conclusiva acerca da vinculação entre o crédito do valor e a titularidade da parte autora.

Desse modo, compensação só poderá ocorrer mediante comprovação inequívoca do efetivo recebimento de valores pela autora, ônus do qual não se desincumbiu a instituição financeira, ora embargada, nos termos do art. 373, II, do CPC. Motivo pelo qual, deve
ser acolhido
o
da requerente para afastar a
ocorrência da compensação de valores
.

Conclusão

Com essas considerações, conheço do recurso do
BANCO BRADESCO S.A.
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para o fim de afastar a devolução em dobro, determinando a devolução na forma simples, bem como, conheço do recurso de
JOAQUIM ALVARENGA DA MAIA
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para o fim de
afastar a ocorrência da compensação de valores
, mantendo-se, quanto ao mais, a sentença objurgada.

Deixo de majorar os honorários recursais (art. 85, §11, do CPC), uma vez que está condicionado ao desprovimento ou não conhecimento do recurso da parte contrária, sendo, portanto, incabível quando for provida a apelação, ainda que parcialmente (STJ, Tema n. 1.059, REsp n. 1.864.633/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09/11/2023,
DJe
21/12/2023).

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025